Tribunal: STF
Processo: ARE 1530226
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. APLICAÇÃO PELO FISCO APENAS DE FORMA PARCIAL, PROCEDENDO-SE À TRIBUTAÇÃO COM BASE NO VALOR DOS IMÓVEIS OBJETO DA OPERAÇÃO QUE EXCEDE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE INTEGRAL, COM A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DA TESE FIXADA NO TEMA 796 DO STF (RE Nº 796.376). TÉCNICA HERMENÊUTICA D O DISTINGUISHING. HIPÓTESE VERSADA NO FEITO QUE, NÃO ENVOLVENDO INTEGRALIZAÇÃO DE BENS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, MAS SIM INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA, É DIFERENTE DAQUELA QUE ENSEJOU A FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA 796/STF, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 156, § 2º, I, SEGUNDA PARTE, DA CF/88 (COM CONTORNOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À PRIMEIRA PARTE DO DISPOSITIVO). ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PARTE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS EXCEÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO PARA AFASTAR A REGRA IMUNIZANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONCESSIVA DO ‘MANDAMUS’ MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. nº 166).



    Nas razões do recurso extraordinário, a Municipalidade alega que houve violação do art. 156, inciso II e § 2º, inciso I, da Constituição Federal e que o Tribunal de Origem teria afrontado a tese vinculante firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral.



    Sustenta que “trata o presente recurso de aplicação do disposto no artigo 156, § 2º, I da Constituição Federal no sentido do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no referido dispositivo constitucional, sobre os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado” (grifo nosso).



    Aduz que, “embora no julgamento do paradigma tenha sido ventilada a notícia de que o valor que excedeu ao capital subscrito foi destinado à reserva de capital, o tema que foi afeto à repercussão geral foi muito mais amplo, pois disse respeito ao alcance da imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, § 2°, inc. I, da CF, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado. Vale dizer, não abrangeu somente a destinação do valor excedente para reserva de capital, e sim toda a qualquer situação em que o valor dos bens integralizados exceder ao limite do capital social integralizado”.



    A Corte de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso por entender que seu exame demandaria o reexame dos fatos e das provas do caso, atraindo o óbice da Súmula nº 279 (e-doc. nº 187).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) porquanto não comporta reparos a d. sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto e reproduzo adiante, a fim de evitar indesejável tautologia, ‘in litteris’:



    ‘A respeito do tema, a Constituição Federal, prevê: 



    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 



    (...) 



    II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 



    (...)



     § 2º O imposto previsto no inciso II: 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 



    (...)



    Sobre a problemática, o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 796): 



    'A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.' 



    A partir disso, e analisando-se os autos, tenho que a narrativa da impetrante merece prosperar. 



    Isso porque, no caso dos autos, não há que se falar na aplicação do Tema referido pelo impetrado, ante o claro distinguishing, que passo a explicar. 



    Apesar do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, fato é que a tese em questão, que permite a cobrança do tributo, dispõe tão somente quanto à incorporação de bens em realização de capital pelos sócios, não estando abarcada a segunda parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da Constituição Federal, já transcrito. 



    (...)



    O contrato social impetrante não prevê essas atividades como próprias do seu objeto social (evento 1, DOC3). Ainda, é importante salientar que a questão não foi fiscalizada e nem suscitada pelo impetrado, seja nas informações apresentadas nos presentes autos, ou mesmo quando do pedido administrativo tecido pela impetrante. 



    Dessa forma, entendo que resta inaplicável ao caso a teste fixada pelo STF quando do julgamento do RE nº 796.376/SC, uma vez que, preenchido o requisito constitucional (incorporação societária), e não sendo caso de pessoa jurídica que tenha por atividade preponderante a descrita como exceção ao direito pugnado, não há que se investigar a problemática envolvendo o valor do bem transmitido e, assim, o fato de exceder o capital social. Em outras palavras, a contribuinte é integralmente imune à incidência do tributo discutido. 



    (...) ‘



    De efeito.



    (...)



    Na exordial, a parte [CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA] sustentou, em suma, que, na conclusão do processo de incorporação da empresa San Marino Ônibus Ltda., com a transferência de imóveis existentes em nome dessa para a sua titularidade, foi surpreendida com a constituição de crédito de ITBI pela municipalidade no valor de R$ 1.119.236,64. Afirmou, todavia, que a referida operação (de incorporação e transferência de bens) está imune ao ITBI, na forma do art. 156, § 2º, I, da CF/88. Ponderou que ‘todas as guias foram emitidas sob o argumento de que a fiscalização teria encontrado diferenças entre o valor declarado pela empresa e o valor da estimativa fiscal’, em razão do que decidiu o eg. STF no RE 796.376/SC (Tema 796); entretanto, destacou a inaplicabilidade da tese fixada no aludido Tema Repetitivo à espécie, por se tratar de operação de incorporação societária, pugnando pela concessão da ordem.



    (...)



    Não assiste razão, contudo, à municipalidade. 



    Como bem destacou a sentença hostilizada, acolhendo a tese da empresa CIFERAL, não se está diante, no caso concreto, de uma mera integralização de imóvel em realização de capital, mas sim de uma operação de incorporação societária, impondo-se o necessário ‘distinguishing’ em relação ao que decidiu o eg. STF no supracitado Tema 796 da repercussão geral.



    (...)



    E, na situação em tela, conforme destacado pela impetrante na inicial, além de se estar diante de uma operação de incorporação societária, essa não exerce e nunca exerceu atividade imobiliária desde a sua constituição, tendo por objeto social as atividades de ‘fabricação, montagem, comercialização e exportação por atacado e a varejo veículos automotores, ônibus, micro-ônibus, carrocerias para ônibus e micro-ônibus, suas partes, peças, componentes e acessórios; prestar serviços de assistência técnica, manutenção e reparos em produtos de sua fabricação; exercer a representação comercial de produtos de sua linha de fabricação ou congêneres; importar bens de capital visando sua utilização fabril, e estacionamento de veículos’ (sic - Evento 1, CONTRSOCIAL3). 



    Desse modo, mostra-se impositiva a manutenção da sentença concessiva do ‘writ’, proferida, de resto, em consonância com o que já decidiu esta Corte (...)



    (...)



    Finalmente, na mesma esteira é o parecer ministerial lançado no Evento 7, de lavra do il. Procurador de Justiça José Túlio Barbosa.



    Dispositivo: 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo” (grifo nosso).



    Note-se, portanto, que o Tribunal de Origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que a operação indicada nos autos não se tratou de mera transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, e sim de verdadeira incorporação societária (isso é, incorporação de uma empresa por outra, ora recorrida). Também realçou a Corte a Quo que a empresa incorporadora não tem como atividade preponderante a compra e venda de tais bens, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. E, nessa toada, concluiu que estavam presentes os requisitos para o afastamento da tributação.



    Como decidiu o Ministro Alexandre de Moraes em caso análogo, o Tribunal de Origem não violou a orientação da Suprema Corte ao entender pela não aplicação do Tema nº 796 no presente caso. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da decisão de Sua Excelência no ARE nº 1.443.959/DF (DJe de 26/7/23):



    “Além disso, o Tribunal de origem decidiu com acerto, no sentido de que não cabe a aplicação ao caso do Tema 796 da repercussão geral, no qual se fixou tese no sentido de que ‘a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 



    Isso porque, como bem explicitado pela Relatora do acórdão recorrido ‘fica clara a aplicabilidade da tese firmada apenas para a hipótese de incorporação de bens em realização de capital pelos sócios, e não quando da transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, prevista na segunda parte do inc. I do § 2º do art. 156 da CF/88”(fl. 4, Doc. 122)’” (grifo nosso).



    De mais a mais, registre-se que, para eventualmente superar a compreensão do Tribunal de Origem de que o presente caso envolve verdadeira incorporação societária (e não mera transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital), estando preenchidos os requisitos para o afastamento da ITBI, seria necessário o reexame dos conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e legislação municipal). Nesse sentido: ARE nº 1.367.566/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 5/5/22; ARE nº 1.344.624-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/12/21; ARE nº 1.313.285/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/8/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente